Tribunal: CARF
Processo: 13819.002826/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002826/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MESSIAS REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES.
É de se afastar a preliminar de nulidade alegada de decisão devidamente
fundamentada contrária à irresignação recursal manejada em Recurso
Voluntário.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de
1988, o beneficiário dos rendimentos deverá comprovar tratar-se de
rendimentos decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma; ser portador de
moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, sendo que a
isenção será concedida a partir da data em que a doença foi contraída somente
quando esta estiver identificada no laudo pericial e for posterior à data da
aposentadoria.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de piso por omissão e, no mérito, dar- lhe parcial provimento,
nos termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao
regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002826/2010-11
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 19/24), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.574,55
Multa de Ofício (passível de redução)
2.680,91
Juros de Mora (calculado até 29/10/2010)
1.302,92
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/10/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
7.558,38
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica– omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006. Fonte
Pagadora: Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04). Valor: R$
31.296,97. IRRF: R$ 933,91.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007,
ano-calendário 2006. Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ:
29.979.036/0001-40). Valor: R$ 933,91.
A ciência do lançamento ocorreu em 21/03/2011 (fls. 54) e, em 06/12/2010, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/11, acompanhada de documentos,
descrevendo, inicialmente, os termos da notificação.
Relata que é titular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB o 025.144.713-8),
tendo ajuizado ação revisional de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional
de Seguro Social – INSS, buscando a revisão de sua renda mensal inicial, que foi
julgada procedente com decisão transitada em julgado em 21/06/2005. Ressalta que o
INSS implantou a nova renda mensal inicial e efetuou o pagamento do valor acumulado,
em 04/04/2006, no valor corrigido de R$ 31.296,97.
Entende, com base na Instrução Normativo INSS/PRES no 11/2006, que, por equivoco,
foi retido na fonte o montante de 3%, quando do pagamento dos valores. Acrescenta que
a decisão na Ação civil (no 1999.61.00.003710-0) citada na IN foi proferida com
alcance nacional de forma que não se pode proceder ao desconto do imposto de renda
no caso de pagamento cumulados ou atrasados por responsabilidade da previdência
social, oriundos de concessão, reativação ou revisão de benefícios previdenciários e
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

assistencial, cujas rendas mensais originais são inferiores ao limite de isenção do
aludido tributo.
Informa, ainda, que, conforme cópia do extrato de pagamento, emitido pela sítio do
INSS, os valores recebidos pelo contribuinte, a titulo de aposentadoria, antes da revisão,
já eram isentos.
Discorre que recebia entre janeiro a maio o valor de R$ 895,85 e de junho a novembro
de 2004, após a ação, passou a receber o valor de R$ 936,42 ambos isentos, já que na
tabela de imposto constava como sento de tributo os valores recebidos até a quantia de
R$ 1.058,00.
Ressalta que, a partir da competência novembro de 2004 (paga em dezembro), passou a
receber sua nova renda mensal, implantada pelo INSS, em razão da decisão judicial, na
quantia de R$ 1248,30. Entende que a situação se enquadra na IN INSS 11/2006, pois o
montante recebido antes da implantação da nova renda mensal já era isento.
Afirma que, conforme comprovante de rendimentos, o total dos rendimentos recebidos
pagos pelo INSS naquele ano foi de R$ 16.463,00, que deduzido do percentual de 20%
referente ao desconto simplificado, resulta em imposto devido de R$ 13.170,40 menor
que o limite daquele ano.
Alega que a CEF errou ao deduzir o montante de 3% a titulo de imposto de renda, pois
o que ensejou o pagamento das diferenças foram os reajustes praticados pela Autarquia
previdenciária de forma contrária ao que determinava a legislação
Cita o art. 521 do decreto no 3000/99 para afirmar que os rendimentos pagos
acumuladamente serão considerados nos meses a que se referirem.
Acrescenta que a situação versa sobre proventos de aposentadoria recebidos
incorretamente e não rendimentos acumulados.
Discorre sobre o fato gerador do imposto de renda e alega que é fictício o aumento
ocasionado por pagamento único de inúmeras mensalidades atrasadas.
Entende que a incidência do imposto de renda sobre o montante recebido pelo ora
impugnante ofende o principio constitucional da igualdade porque os beneficiários da
mesma faixa de rendimentos acabam por sofrerem tratamento diferenciado, pois quem
recebe em dia é isento do imposto de renda sobre seu benefício , enquanto que aqueles
que recebem os valores acumulados, porque sofreram as conseqüências da demora na
concessão, devem pagar o aludido tributo.
Ressalta que se a quantia de R$ 31.296,97 é isenta de tributação e que não é devida a
multa e os juros demora, devendo, também ser restituído, o imposto retido pela CEF.
Acrescenta que é portador de doença isquêmica crônica do coração não especificada e
que, conforme disposto no art. 6, inciso XIV da Lei n o 7.713/88, os proventos de
aposentadoria recebidos por portadores e cardiopatia grave são isentos de imposto de
renda.
É o relatório.
A decisão de piso assim de manifestou sobre a impugnação do recorrente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE
MORA TRIBUTAÇÃO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

Os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010 são tributados na forma do
art. 12 da Lei no 7.713/88, quando o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, com
os devidos acréscimos legais, no mês do seu recebimento.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário dos rendimentos deverá comprovar tratarse de rendimentos decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma; ser portador de moléstia grave mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, sendo que a isenção será concedida a partir da data em que a doença
foi contraída somente quando esta estiver identificada no laudo pericial e for posterior à
data da aposentadoria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis;
c) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente;
d) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada;
e) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de
aposentadoria decorrente de processo judicial e a glosa da dedução de IRRF sobre os citados
rendimentos.
Em preliminar, o recorrente sustenta que a decisão de piso foi omissa quanto a
alegação que os citados rendimentos eram isentos de imposto de renda retido na fonte – IRRF.
No entanto, não há qualquer omissão na decisão de piso, a qual indicou o fundamento legal (art.
27 da lei 10.833/2003) para existência da sua incidência e, ipso facto, a necessária motivação
para manter o lançamento fiscal em relação à glosa do rendimento em tela.
Ademais, o contribuinte sustenta seu inconformismo contra a incidência de IRRF
ao invés de contrapor a questão de sua glosa, apontada na acusação fiscal ora em debate, motivo
pelo qual a decisão de piso entendeu que o lançamento foi parcialmente impugnado:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

“O contribuinte, em sua defesa, não contesta a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 933,91, devendo, portanto, ser
considerada matéria não impugnada, encontrando-se fora do presente litígio e
sujeitando-se aos procedimentos previstos no art. 21 do Decreto no 70.235, de 1972,
com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993.
Assim, é acertada a decisão de piso ao não conhecer a existência de controvérsia
em relação à glosa em questão.
O recurso voluntário do recorrente insiste na tese da não incidência de IRRF sobre
os rendimentos de revisão da aposentadoria recebidos acumuladamente no citado ano-calendário,
especialmente com base nas IN INSS 11/2006 e 11/2007, ignorando a fundamentação da decisão
de piso em relação à aplicação do art. 6o da Lei no 7.713/88. Para tanto, sustenta que há decisão
favorável na Ação civil pública (1999.61.00.0037100), mas não demonstra seu desfecho
favorável à sua tese, como forma de contrapor o fundamento da decisão de piso.
Por outro lado, em relação à isenção sobre a doença grave, reproduz os
argumentos trazidos em sua impugnação e não contrapõe os fundamentos trazidos na decisão de
piso, especialmente o artigo 39, inciso XXXIII, do RIR/1999, bem como no § 4o e caput do art.
27 da lei 10.833/2003 c/c inciso XIV, sem oferecer qualquer resistência em relação à sustentada
ausência de provas indicada na decisão de piso. Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...) Em relação a Ação Civil Pública (1999.61.00.003710-0) citada pelo contribuinte,
ressalta-se que a referida ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, para
discutir a tributação do imposto de renda sobre o pagamento cumulativo de benefícios
previdenciários.
Muito embora tivesse sido prolatada sentença de mérito, julgando procedente a ação, o
Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão monocrática terminativa que
deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério
Público Federal e julgar extinta a ação, e negou provimento ao agravo interposto contra
a referida decisão. Assim, referida ação civil pública não produz mais efeitos.
O impugnante discorda da retenção na fonte do imposto de renda, à alíquota de 3%, no
entanto, do exposto acima, restou comprovado que os rendimentos recebidos são
tributáveis, devendo incidir imposto de renda.
O art. 27 da lei 10.833/2003 determina a retenção na fonte nos casos de pagamentos de
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial:
“Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no
SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
(...)”.
Conforme se vê do art. 27 transcrito acima, agiu em conformidade a fonte pagadora
quando reteve os 3%, tendo, ainda, a Autoridade Fiscal, quando da apuração da omissão
de rendimento considerado o valor do IRRF, não havendo, portanto, retificação a ser
feita nesse procedimento.
Quanto a alegada isenção dos rendimentos por ser portador de doença grave, o
contribuinte não traz aos autos qualquer documento.
Vejamos o que dispõe a legislação sobre a citada isenção, .trazendo à colação o disposto
no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O Decreto no 3000/1999 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII, bem como no § 4o do
mesmo artigo, disciplinando a matéria em causa, assim está positivado:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
O Manual de Perguntas e Resposta do IRPF, exercício 2007, ao tratar sobre o tema
assim discorre:
DOENÇA GRAVE — RENDIMENTOS ACUMULADOS
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

262 — São tributáveis os rendimentos de aposentadoria ou pensão recebidos
acumuladamente por beneficiário portador de doença grave?
Os rendimentos recebidos de aposentadoria ou pensão, embora acumuladamente, não
sofrem tributação, por força do disposto na Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,
que isenta referidos rendimentos recebidos por portador de doença grave. A isenção
aplica-se aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão inclusive os recebidos
acumuladamente relativos a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave, desde que percebidos a partir:
• do mês da concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for
preexistente ou a aposentadoria ou reforma for por ela motivada;
• do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a doença, contraída após a
aposentadoria, reforma ou concessão da pensão;
• da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial emitido
posteriormente à concessão da pensão, aposentadoria ou reforma.
A comprovação deve ser feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(Lei no 7.713, de 1988, arts. 6o, XIV e XXI, e 12; Lei no 8.541, de 1992, art. 47; Lei no
9.250, de 1995, art. 30; RIR/1999, art. 39, XXXI, XXXIII e § 6o; IN SRF no 15, de 2001,
art. 5o, §§ 2o e 3o; ADN Cosit no 19, de 2000)
Do exposto acima, infere-se que para fazer jus à isenção pleiteada é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
- Que os rendimentos percebidos acumuladamente por portador da moléstia grave
prevista em lei sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
- Que os rendimentos sejam percebidos a partir do mês da concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou a aposentadoria ou reforma
for por ela motivada; do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a doença,
contraída após a aposentadoria, reforma ou concessão da pensão; da data em que a
doença for contraída, quando identificada no laudo pericial emitido posteriormente à
concessão da pensão, aposentadoria ou reforma
- Que a moléstia grave seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, conforme anteriormente citado, o contribuinte não traz aos autos
qualquer documento que comprove a alegada moléstia grave.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu por meio de ação judicial no
2004.61.84.076733-5 (fls. 25 e ss.) a título de diferenças de verbas previdenciárias. Por se tratar
de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE defendeu a aplicação do regime de
competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo que merece prosperar em
parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fls. 25 e ss.), realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal
lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade da decisão de piso por omissão e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002826/2010-11

Fl. 191
DF CARF MF
Original